Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002698-52.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto por LUIZ VERNER KLEIN e OUTROS em face do julgamento proferido no Agravo de Instrumento.
Após a interposição do recurso, os Recorrentes noticiaram que firmaram acordo com a Recorrida e requerem a suspensão do recurso até integral cumprimento do acordo, o que deferido em 06/11/2018.
Posteriormente, o Embargante SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA informou que o acordo entabulado pelas partes e juntado aos autos no ID 3738058, fora integralmente cumprido.
Assim, tem-se que ficou prejudicada a análise deste Recurso, diante da perda de seu objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a prejudicialidade em questão.
Publique-se, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora